Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEBILIDADE PENDENTE DE CONSOLIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA DEBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 3o da Lei 6.194/74 dispõe que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: [...]”
2. No caso dos autos, embora indene de dúvidas que o Autor sofreu acidente automobilístico, impõe considerar que os laudos do IML juntados aos autos são uníssonos em afirmar que a debilidade que padece o Requerente ainda não está consolidada no tempo, dependendo de exame complementar a ser realizado após decurso de prazo razoável para a constatação das sequelas do evento danoso.
3. Em razão de não estar configurado, por ora, a invalidez permanente suscetível de pagamento de seguro obrigatório, nos termos da Lei 6.194/74, mostra-se precoce a pretensão à indenização, restando caracterizada a ausência de interesse de agir do Autor.
4. O exame do direito do Requerente não se mostra prejudicado em razão da decisão terminativa, pois o prazo prescricional relativo a demandas dessa natureza tem início a contar da ciência da invalidez permanente que acomete o beneficiário do pagamento.
7. Recurso conhecido. Processo extinto sem julgamento de mérito.